Tribunal: TJSP
Processo: 1004492-59.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal. Os documentos juntados e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal. Os documentos juntados e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos membros superiores. LER/DORT. Incapacidade laborativa não demonstrada. Nexo causal afastado. Prova pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004492-59.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSE
GERVASIO CABRAL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004492-59.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Voto no 14.763
Apelação: 1004492-59.2019.8.26.0161
Comarca: 4a Vara Cível de Diadema
Apelante: Jose Gervasio Cabral (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para
produção de prova testemunhal. Os documentos juntados e o
laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o
convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais
provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras
diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos membros superiores.
LER/DORT. Incapacidade laborativa não demonstrada. Nexo
causal afastado. Prova pericial contundente. Benefício
indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferia pelo
MM. Juiz Dr. Rafael Bragagnolo Takejima, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário a JOSE GERVASIO CABRAL, ante a
ausência dos requisitos legais (fls. 168/169), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de sua advogada, Dra. Soraia
Tardeu Varela, a reforma do julgado, aduzindo, preliminarmente, nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004492-59.2019.8.26.0161 -Voto no
3
processual, já que necessária a produção de prova testemunhal, sob pena de
cerceamento de defesa. No mérito, alega que se encontra parcial e
permanentemente incapacitado para o exercício da função habitual, em razão de
patologias advindas de seu trabalho como eletricista, fazendo jus ao auxílio-
acidente (fls. 174/176).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 184).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente,
desnecessária
a
produção
de
prova
testemunhal.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do
recorrente não autoriza prova oral, reabrindo a instrução, diante da ausência de
qualquer irregularidade.
Ademais, a prova testemunhal seria inócua para demonstrar
o suposto nexo etiológico e o prejuízo laboral, diante das demais provas já
produzidas no feito.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004492-59.2019.8.26.0161 -Voto no
4
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem
os artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
A propósito:
“ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO OBREIRO
PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL Provada pericialmente que a perda auditiva
diagnosticada não tem nexo com o trabalho, não faz jus ao
benefício acidentário Improcedência mantida O indeferimento à
produção de provas inúteis ou protelatórias é dever do juiz e não
gera nulidade Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial
sobre questão científica Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Recurso não provido.”
(Apelação 0005605-68.2010.8.26.0068; Relator: Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de
Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2014 -
original sem grifo).
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., no período
compreendido entre 16/08/2004 a 13/03/2018, desempenhando as funções de
eletricista sistema elétrico III, em razão da natureza e das condições agressivas de
seu labor, que exigiam a adoção de posições antiergonômicas, esforço físico e
movimentos repetitivos, passou a ser acometido por patologias nos braços e
punhos, caracterizadas como LER/DORT, afetando sua capacidade laborativa.
Diante disso, requereu a concessão de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004492-59.2019.8.26.0161 -Voto no
5
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho CAT.
Na esfera administrativa, o requerimento de auxílio-doença
previdenciário foi indeferido em 02/09/2018, já que não constatada a diminuição
da capacidade laborativa do obreiro (fls. 29 e 57).
Realizada perícia judicial, o laudo médico, objetivo e
conclusivo, além de ter sido realizado sob o crivo do contraditório, atestou que o
autor não se encontra incapacitado, ainda que parcialmente, para o labor, não
havendo nexo etiológico entre as moléstias apresentadas e suas atividades
habituais (fls. 88/92).
O i expert, Dr. Roberto Chiminazzo, atestou o seguinte:
“XI - DIAGNÓSTICOS E COMENTÁRIOS -
Após submeter o Autor ao competente exame médico-pericial,
constatou-se que o obreiro é portador de:
- EPICONDILITE Lateral no Cotovelo direito, que é a
inflamação tendinosa específica do epicôndilo lateral dos cotovelos, caracterizada por
dor no local de inserção dos músculos responsáveis pela movimentação em extensão de
punho, mão e dedos (no Epicôndilo Lateral fixam-se os músculos Extensores do
antebraço) e em geral decorre de movimentos repetitivos e com realização de esforços
físicos específicos (com o punho em extensão), o que não ficou demonstrado nas
atividades do Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004492-59.2019.8.26.0161 -Voto no
6
Essa lesão tem tratamento definido e não determina
incapacitação para o trabalho.
O histórico clínico-ocupacional do periciando destaca que o
Autor FOI portador de TENOSSINOVITE de “DE QUERVAIN” no punho esquerdo,
cuja lesão foi operada no dia 17/10/2017, da qual não resultaram sequelas limitantes.
Esse tipo de lesão é um dano específico e crônico da bainha
comum do tendão do longo abdutor e do curto extensor do polegar no punho, na
extremidade distal do rádio; de modo geral, nessa lesão pode haver espessamento
fibroso da bainha sinovial, com estenose e consequente sensação (variável) de
hiperestesia local e até dor
à mobilização, sendo ocasionalmente percebido um atrito de fricção (crepitação local).
A lesão tem cura - desde que o tratamento seja bem conduzido.
No caso, a lesão tendinosa do Autor foi corrigida por cirurgia,
da qual não restou anomalia, sendo que atualmente não há incapacitação funcional
para o trabalho manual em geral.
ESTUDO DO NEXO CAUSAL -
O NEXO CAUSAL entre o trabalho realizado e os males
diagnosticados é admitido se e quando houver alguma indicação ou mesmo suspeita de
atividade ergonomicamente nociva; a mera alegação de nexo não permite caracterizar
a origem ocupacional dos males relatados, visto que as causas degenerativas podem
também ser as responsáveis pelas lesões havidas.
No caso, não há elementos que permitam estabelecer a ligação
entre o trabalho do Autor e os males diagnosticados (ausência de nexo).
Ademais, ficou certo que atualmente não há incapacidade para o
trabalho habitual” (fls. 90/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004492-59.2019.8.26.0161 -Voto no
7
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Quanto ao nexo de causalidade, o expert asseverou que a
epicondilite lateral no cotovelo direito e a tenossinovite “de Quervain” no punho
esquerdo (mal do qual já foi portador), apresentam etiologia degenerativa e não
há elementos que permitam estabelecer o nexo de causalidade/concausalidade.
De fato, o exame físico específico dos membros superiores
(cotovelos e punhos) não apurou diminuição da mobilidade, edemas, flogismos,
crepitações, contraturas ou sinais de comprometimento neurológico (fls. 80/90),
de modo que não há como se considerar nem sequer que haja demanda
permanente de maior esforço para o desempenho laboral.
Sendo assim, diante da ausência de incapacidade laborativa,
a improcedência da demanda era mesmo de rigor.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não
a lesão em si.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004492-59.2019.8.26.0161 -Voto no
8
CARLOS MONNERAT
Relator